Tribunal: TJES
Processo: 5025337-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025337-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDIAN LOPES TORO DELGADILLO
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEIMADURAS APÓS PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de queimaduras geradas em sessão de depilação a laser.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas recorridas. Responsabilidade e consequências de eventual equívoco na depilação a laser realizada na consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais de ocorrência de queimaduras durante procedimento de depilação a laser.

4. Necessidade de realização de perícia técnica para apurar se a consumidora sofreu lesões em decorrência de falha no procedimento ou por desídia, como a ausência de utilização de cremes e exposição ao sol.

5. Extinção do processo sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Necessidade de realização de perícia técnica para apuração de falha na prestação de serviço das recorridas, razão pela qual mantida a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Código de Processo Civil, art. 485.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; TJ-SP - RI: 10059570620228260224 SP 1005957-06.2022.8.26.0224, Relator: Paulo Rogério Bonini, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025337-29.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MIDIAN LOPES TORO DELGADILLO

RECORRIDOS: CORPÓREOS - SERVICOS TERAPÉUTICOS S.A. e ESLASER SERVICOS ESTETICOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEIMADURAS APÓS PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de queimaduras geradas em sessão de depilação a laser.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas recorridas. Responsabilidade e consequências de eventual equívoco na depilação a laser realizada na consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais de ocorrência de queimaduras durante procedimento de depilação a laser.

4. Necessidade de realização de perícia técnica para apurar se a consumidora sofreu lesões em decorrência de falha no procedimento ou por desídia, como a ausência de utilização de cremes e exposição ao sol.

5. Extinção do processo sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Necessidade de realização de perícia técnica para apuração de falha na prestação de serviço das recorridas, razão pela qual mantida a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Código de Processo Civil, art. 485.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL; TJ-SP - RI: 10059570620228260224 SP 1005957-06.2022.8.26.0224, Relator: Paulo Rogério Bonini, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou pacote de serviço de depilação a laser junto às requeridas e o procedimento lhe causou queimaduras e cicatrizes. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, face à complexidade da causa, sendo necessária a realização de prova pericial.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela competência do juízo. Discorre que comprovou os danos sofridos em decorrência da falha na prestação de serviço das recorridas, conforme fotos e laudo confeccionado por médica dermatologista, pugnando pela total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe ao recorrido a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a autora, ora recorrente, deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus à inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ocorre que a consumidora não comprovou minimamente a existência de erro na execução do serviço contratado, não sendo possível averiguar se as lesões obtidas pela parte decorreram de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora ou de desídia da parte, como exposição solar e utilização de produtos inadequados.

Nesse âmbito, importa destacar que o laudo médico de Id. n° 9171884 não indica a ocorrência de falha durante a sessão de depilação a laser realizada pela empresa recorrida, tampouco que o procedimento tenha causado queimaduras na consumidora.

Dessa forma, inexistindo elementos probatórios no feito para verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

A parte autora alegou que os danos sofridos possuem como causa a má execução dos serviços da requerida, enquanto a requerida aduz que o problema decorre da não observância pela autora dos cuidados necessários após o procedimento. Nesse contexto, não é possível descartar, a priori, a existência de vicio de responsabilidade da requerida, tampouco afirmar, de forma categórica, a não existência de tais vícios. A elucidação de tais fatos, no presente caso, reclama a produção de prova pericial, para descortinar se efetivamente existiram os vícios alegados. Ademais, pleiteou a parte autora, que a requerida seja compelida a arcar com todo o tratamento necessário das lesões causadas, com consultas, medicamentos, entre outros procedimentos que se fizerem necessários. Tal pedido também dependeria da produção de prova pericial, a fim de determinar a gravidade das lesões, bem como a identificação do tratamento adequado, medicamentos e/ou procedimentos recomendados.

Assim sendo, entendo pela necessidade de produção de prova pericial técnica para apurar a qualidade do serviço fornecido pela empresa recorrida, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

CONSUMIDOR – Danos estéticos, morais e materiais – Depilação a laser - Queimaduras - Afirmação de responsabilidade da clínica estética – Sentença de parcial procedência determinando a indenização dos danos materiais, danos morais e danos estéticos – Recurso da clínica – Preliminar de incompetência pela necessidade de prova pericial – Acolhimento – Nexo causal não devidamente delineado - Direito da recorrente de produzir prova para se contrapor às produzidas pela recorrida - Necessidade de apuração de erro procedimental na aplicação do laser - Prova pericial necessária – Sentença anulada – Extinção do processo. (TJ-SP - RI: 10059570620228260224 SP 1005957-06.2022.8.26.0224, Relator: Paulo Rogério Bonini, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023).

Isto posto, o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei n° 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais cíveis”.

Assim, correta a declaração da incompetência do juizado especial para processamento da demanda, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)